Tribunal: TJMT
Processo: 1009569-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009569-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEI FERREIRA BARBOSA - CPF: 039.944.741-59 (RECORRENTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BEI FERREIRA BARBOSA - CPF: 039.944.741-59 (RECORRIDO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1009569-45.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes:
BEI FERREIRA BARBOSA e BANCO AGIBANK S.A
.

Recorridos:
BEI FERREIRA BARBOSA e BANCO AGIBANK S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e impor a obrigação de cessar os descontos e promover a baixa do contrato junto ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo de demanda que versa sobre descontos de empréstimo consignado diretamente incidentes sobre benefício previdenciário configura litisconsórcio passivo necessário, com repercussão na competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os descontos questionados são realizados diretamente sobre benefício previdenciário, o que evidencia a participação do INSS como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação da consignação.

4.

A relação jurídica apresenta natureza triangular, envolvendo a parte beneficiária, a instituição financeira e o INSS, sendo indispensável a presença deste para a eficácia plena da decisão judicial.

5.

A ausência do INSS no polo passivo caracteriza litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, por depender a eficácia da sentença da participação de todos os sujeitos da relação jurídica.

6.

A necessidade de inclusão de autarquia federal no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, configurando incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

7.

Reconhecida a incompetência absoluta e o vício insanável de legitimidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicada a análise dos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do INSS em demandas que discutem descontos de empréstimo consignado diretamente incidentes sobre benefício previdenciário configura litisconsórcio passivo necessário.

2.

A necessidade de inclusão do INSS no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito do Juizado Especial Cível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114 e 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 51, IV; Lei no 10.820/2003, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 183 da TNU; precedentes das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da necessidade de inclusão do INSS em demandas envolvendo descontos em benefício previdenciário.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a)
declarar a
nulidade do contrato n. 1230151925,
que gerou os descontos no benefício previdenciário da parte autora; b) condenar a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, devendo o valor arbitrado ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; c) condenar a Requerida ao reembolso da importância de
R$ 15.271,20

(quinze mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos) e dos
valores descontados do benefício da parte autora após a propositura da ação referentes ao contrato n. 1230151925
, devendo os valores ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - IPCA e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), ambos a partir de cada desembolso; d) condenar

a Reclamada à obrigação de proceder a baixa do
contrato n. 1230151925
junto ao INSS e à exclusão definitiva dos débitos discutidos nestes autos do benefício da parte autora,

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

A reclamante requer a parcial reforma da sentença, para fins de que a reclamada seja condenada a devolução em dobro desde o primeiro desconto, ou seja, em 29.04.2022.

O reclamado requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente do seu beneficio previdenciário em razão de uma suposta contratação de empréstimo consignado.

A análise detida do histórico de pagamentos constantes nos autos revela que os valores alegadamente indevidos foram descontados diretamente do benefício previdenciário da autora, o que demonstra, de forma inequívoca, a participação do INSS no procedimento de consignação dos valores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, na qual o INSS figura como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação dos descontos.

Nessa configuração, a eficácia plena de qualquer decisão judicial que verse sobre a devolução de valores descontados, nulidade de autorização de desconto, ou cessação da consignação, depende necessariamente da participação do INSS no polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, configura-se litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes no processo.

E, no caso concreto, a ausência do INSS inviabiliza o alcance pleno da tutela jurisdicional pretendida, tornando indispensável sua integração ao feito como litisconsorte passivo necessário.

Em sendo assim, a ausência do INSS no polo passivo do feito implica vício insanável de legitimidade e impede o prosseguimento válido da demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e pela consequente incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à Justiça Federal a competência para causas em que figure como parte autarquia federal.

Nesse sentido,
verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DO PAGADOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores descontados e fixou indenização por danos morais. O demandado recorreu, arguindo preliminares de incompetência do Juizado e inépcia da inicial, além de sustentar a validade do contrato, ausência de dano moral e necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira ré e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, e suas consequências sobre a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre o benefício da parte autora, que alega fraude na contratação de empréstimo consignado, realizado por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, circunstância atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável por gerir, fiscalizar e operacionalizar tais deduções (art. 6o, caput, da Lei no 10.820/2003).

4. O Tema 183 da TNU estabelece que o INSS responde subsidiariamente por danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos nessas hipóteses.

5. A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação.

6. A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A imprescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demandas que discutem descontos indevidos a título de empréstimo consignado sobre benefícios previdenciários, realizados por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 9.099/95, arts. 8o e 51, IV; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, VI; Lei no 10.820/2003, art. 6o; Tema 183 da TNU.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.386.897, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31.08.2020; TRF-3, RecInoCiv 0010853-26.2021.4.03.6301, Rel. Juiz Federal Fábio Ivens de Pauli, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.08.2025.

(N.U 1049376-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. A ausência do INSS em demanda que discute descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário configura litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

2. A competência para processar e julgar ações dessa natureza é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

3. A inexistência de litisconsórcio necessário com o INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito e prejudica o exame de embargos de declaração.

4. Embargos prejudicados.

(N.U 1021835-38.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
, a incompetência do juízo para julgar a causa e
JULGO

EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485, VI do CPC. Declaro prejudicados os recursos interpostos pelas partes.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026